Tribunal: TJSP
Processo: 2225656-72.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 14.246, de 12 de setembro de 2022, do Município de São José do Rio Preto que dispõe sobre a isenção temporária de pagamento da tarifa nas linhas urbanas de ônibus às mulheres vítimas de violência. Invasão pelo Legislativo de seara privativa do Poder Executivo Municipal, a quem cabe regulamentar o transporte público. Inteligência dos arts. 120 e 159,

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 14.246, de 12 de setembro de 2022, do Município de São José do Rio Preto que dispõe sobre a isenção temporária de pagamento da tarifa nas linhas urbanas de ônibus às mulheres vítimas de violência. Invasão pelo Legislativo de seara privativa do Poder Executivo Municipal, a quem cabe regulamentar o transporte público. Inteligência dos arts. 120 e 159, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. Necessidade de previsão orçamentária disponível, nos termos dos arts. 25 e 176, inciso I, ambos da Constituição Estadual paulista. Procedência da ação com declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 14.246, de 12 de setembro de 2022, do Município de São José do Rio Preto.